Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743745-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: MADEIREIRA ALVORADA BRASILIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IMÓVEIS ESTRELAS ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo n° 0720339-67.2024.8.07.0020, ajuizada em desfavor de MADEIREIRA ALVORADA BRASILIA LTDA - ME, ora requerida/agravada nos seguintes termos (ID n° 213821496 – autos de origem): “Custas recolhidas (IDs 212472617 e 212472619). Trata-se de pedido de despejo fundado no artigo 59, § 1o, VIII da Lei n.o 8.245, de 1991. Alega a parte autora ter sido celebrado contrato de locação não residencial com a ré quanto ao imóvel localizado na Colônia Agrícola Vicente Pires – Taguatinga – Distrito Federal, Lote (Chácara) no 55, às margens da Rodovia EPT. Foi firmado contrato de locação entre as partes com vigência de 15/05/2012 a 14/05/2015, vigorando atualmente por prazo indeterminado, de comum acordo entre as partes. Afirma que o aluguel perfaz a quantia de R$ 5.414,12 (cinco mil quatrocentos e quatorze reais e doze centavos) atualmente, com vencimento todo dia 15 de cada mês. (ID 212227661) A requerente informa que não possui interesse na continuidade do contrato, razão pela qual encaminhou notificação extrajudicial registrada em cartório à requerida, informando a intenção na retomada da posse do imóvel em 30 dias (ID 212227663). Passados os 30 dias, tendo findado o prazo para desocupação em 16/09/2024, a parte ré não desocupou o imóvel voluntariamente, razão pela qual a parte autora requer o despejo liminar, com fundamento no artigo 59, § 1o, VIII da Lei n.o 8.245, de 1991, por denúncia vazia. A ré, porém, encaminhou contranotificação, acostada no ID 212227664. Alegou que possui interesse na compra do imóvel e, caso não aceita a proposta, requereu a dilação de 12 meses para o prazo da desocupação do imóvel. Justifica o pedido afirmando que exerce o ofício na localidade há 12 anos, sendo um ponto comercial sólido. Em adição, informa que será necessário o aluguel de uma nova área comercial igualmente grande, a fim de acondicionar o estoque de madeiras, com no mínimo 5.000m2, bem como será necessário obter novas licenças ambientais junto aos órgãos competentes. Assim sendo, o despejo imediato poderia comprometer a continuidade da atividade comercial. Foi determinada a emenda à inicial no ID 212663366, a fim de que fossem juntados os documentos faltantes e esclarecido quanto à alegada sublocação e sócio representante. A parte autora juntou os documentos e esclarecimentos no ID 212845242. Afirmou não haver sublocação. É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante das informações constantes na contranotificação, embora, em princípio, formalmente presentes os requisitos expressos na Lei 8.245/9 para autorizar a desocupação imediata do imóvel, não se afigura cabível o deferimento, diante da notícia de possível inviabilização da atividade comercial e consequente irreversibilidade dos efeitos da decisão. O risco reverso de se determinar a desocupação do imóvel e, como consequência, interromper a atividade empresarial é expressivo, ainda mais porque a locatária explora atividade econômica no local há 12 anos. Foi noticiada ainda a necessidade de locação de novo estabelecimento comercial de grandes dimensões, bem como a movimentação de um grande depósito de madeira e a obtenção de novas licenças ambientais nos órgãos competentes. Ante o exposto, considerando as condições peculiares do caso concreto, aparenta ser insuficiente o prazo de 30 dias para a parte ré se organizar economicamente, sob pena de inviabilizar o exercício da empresa. Assim sendo, o pedido de concessão da liminar esbarra na vedação constante no art. 300, §3o do CPC, diante do risco de irreversibilidade da medida. Em adição, no presente caso, verifico que inexiste perigo de dano irreparável ao autor ou ao resultado útil do processo, pois inocorrente eventual inadimplemento por parte do locatário, conforme se extrai da própria inicial. ANTE O EXPOSTO, não atendidos os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Havendo requerimento da parte autora, expeça-se alvará, a fim de que sejam devolvidos os valores relativos à caução já depositada no ID 212227675. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias. Intimem-se as partes da presente decisão.”. Verifica-se dos autos que se trata de recurso interposto em face de Decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo referente ao imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires – Taguatinga – Distrito Federal, Lote (Chácara) no 55, às margens da Rodovia EPT, destinado à exploração da atividade de comércio de madeiras. Em suas razões, a parte agravante aduz que os elementos juntados à Inicial demonstram a veracidade de todos os fatos narrados na inicial e a probabilidade de seu direito, motivo pelo qual deve ser deferida a tutela de urgência requerida na origem. Sustenta que o contrato de locação vigente foi firmado entre as partes em 15/05/2012 e que atualmente encontra-se prorrogado por prazo indeterminado, ex vi legis. Alega que a parte requerida/agravada foi devidamente notificada de que o contrato não seria renovado e que o imóvel deveria ser restituído no prazo de 30 (trinta) dias, contado do recebimento da notificação, que foi entregue pelo cartório em 16/08/2024. Defende que, cumpridos os requisitos expressos na Lei n° 8.245/91, deve ser determinada a desocupação imediata do imóvel. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal para o fim de que seja deferida a liminar pleiteada na origem e determinado à parte requerida que desocupe o imóvel no prazo de quinze dias. Preparo devidamente recolhido em ID n° 65111652. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Conforme o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de Decisão que indeferiu o pedido liminar de despejo referente ao imóvel situado na Colônia Agrícola Vicente Pires – Taguatinga – Distrito Federal, Lote (Chácara) no 55, às margens da Rodovia EPT, destinado à exploração da atividade de comércio de madeiras. O Juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela com fundamento na notícia de possível inviabilização da atividade comercial e consequente irreversibilidade dos efeitos da decisão. Ademais, foi constatada a existência do risco reverso, uma vez que a desocupação imediata do imóvel implicaria a interrupção da atividade empresarial que vem sendo conduzida no local há mais de 12 anos. Irresignada, a agravante defende que os requisitos expressos na Lei n° 8.245/91 foram cumpridos, motivo pelo qual deve ser determinada a desocupação imediata do imóvel. O artigo 57 da Lei 8.245/91 – Lei do Inquilinato – define que o Contrato de Locação por Prazo Indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário 30 (trinta) dias para a desocupação. O artigo 59, parágrafo 1o, inciso VIII, da mesma Lei, determina que será concedida a liminar para a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, nos casos de rescisão fundada no término do prazo do Contrato de Locação, devendo a ação ser proposta em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação, comunicando o intento de retomada. Assim, os contratos de locação por tempo indeterminado podem ser denunciados, independentemente da discussão sobre os motivos, se o locatário for notificado formalmente, por escrito, concedidos trinta dias para a desocupação do imóvel. Depois de transcorrido o prazo para a desocupação voluntária, inicia-se o período de 30 (trinta) dias para propor o pedido liminar de despejo, definido pelo artigo 59 da Lei 8.245/1991. Nesse sentido, (Acórdão 1229170, 07165007020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020). Dessa maneira, verifica-se a probabilidade do direito arguido pela agravante neste sentido. No entanto, o caso em análise remete à discussão acerca dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias. Na hipótese, afere-se dos autos que o imóvel em questão é destinado à exploração da atividade de comércio de madeiras há mais de 12 (doze) anos. Tal fato, apesar de não afastar a incidência da Lei de Inquilinato (Acórdão 1220500, 07168964720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, publicado no DJE: 13/12/2019), determina que se debruce também sobre a as consequências da eventual interrupção da atividade comercial da agravada, em sede de antecipação de tutela. Ressalta-se, nesse contexto, tratar-se de decisão proferida em análise sumária, com vistas a regular apenas provisoriamente o mérito do processo. No caso, a natureza transitória da decisão torna-se ainda mais expressiva frente à distinta situação fática narrada nos autos; uma vez que a parte agravada/requerida possui direito de preferência de compra do respectivo imóvel e que não foi comunicado qualquer inadimplemento por parte do locatário. O Princípio da Preservação da Empresa se define pela proteção da atividade empresarial, fonte produtora de serviços ou mercadorias, cuja existência e desenvolvimento interessam não somente ao empresário, ou aos sócios da sociedade empresária, mas a um conjunto bem maior de sujeitos, refletindo-a como instituição objeto de relevante interesse social. Assim, considerando-se a função social da empresa, determinar a desocupação do imóvel, desconsiderando-se o risco reverso da Decisão, implicaria em comportamento, no mínimo, temerário. Por essa razão, mostra-se prudente que a situação seja resolvida ao longo do devido trâmite processual. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCAÇÃO POR TEMPO INDETERMINADO. DENUNCIA VAZIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RISCO REVERSO. PANDEMIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. FUNÇÃO SOCIAL. RISCO REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os Contratos de Locação por tempo indeterminado podem ser denunciados, independentemente da discussão sobre os motivos, se o locatário for notificado formalmente, por escrito, concedidos 30 (trinta) dias para a desocupação do imóvel. Apenas depois de transcorrido o prazo para a desocupação voluntária, inicia-se o referido período de 30 (trinta) dias para propor o pedido liminar de despejo, definido pelo artigo 59 da Lei 8.245/1991. 2. De acordo com a Jurisprudência firmada por este Tribunal, o fato de o contrato firmado entre o locador e o locatário tratar, além da locação, de matérias distintas - em destaque, a comercialização de derivados de petróleo fornecidos pela locadora - não descaracteriza a incidência da Lei de Inquilinato sobre o capítulo referente à locação. Precedentes. 3. O deferimento do despejo por meio de decisão liminar ganha contornos relevantes em razão dos impactos causados pela Pandemia do vírus SARS-CoV-2. O risco reverso de se determinar a desocupação do imóvel e, como consequência, interromper-se a atividade empresarial é expressivo, ainda mais porque a locatária explora atividade econômica no local há 13 (treze) anos, sendo insuficiente o prazo de 30 (trinta) dias para se organizar economicamente, observada a atual situação econômica mundial. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1257024, 07045477520208070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 29/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a inexistência de elementos de provas que possam, de plano, demonstrar a existência de risco de mora para a parte autora/agravante; bem como tendo em vista a demonstração do risco reverso, afasta-se a probabilidade do direito arguido pela ora agravante. Ademais, nota-se que o deferimento da tutela recursal, na forma pretendida, gera perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Nesse sentido, a determinação da desocupação do imóvel no prazo de 15 dias esgotaria o objeto do feito em análise, afastando o efeito prático em eventual caso de improvimento do recurso (art. 300, § 3o, Código de Processo Civil). Por tal razão, também com o fim de evitar o risco de irreversibilidade, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Assim, ausentes os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora